Tribunal: TJMT
Processo: 1026027-25.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026027-25.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CHARLES BACCAN JUNIOR - CPF: 080.718.898-06 (ADVOGADO), GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 73.909.400/0003-50 (EMBARGANTE), PROCON MT (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), PROCON MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDAE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – REQUERIMENTO DA EXTINÇÃO DO FEITO DE BASE - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL - VÍCIO DE OMISSÃO - VERIFICADA -

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Evidencia-se a perda superveniente do interesse, quanto ao Agravo de Instrumento interposto de decisão interlocutória que indeferiu a suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo Procon, proferida em AÇÃO ANULATÓRIA, se requerida a extinção do feito, haja vista a quitação do crédito pelo devedor.

Constatada a ocorrência de omissão, a acolhida dos embargos se impõe, para fins de manifestação sobre o ponto omisso e integrar os fundamentos do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por
GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
, em face da decisão colegiada, desta Câmara, que por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, para manter a decisão agravada que nos autos da Ação Anulatória n. 1049625-79.2020.8.11.0041 indeferiu a tutela de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixada no Processo F.A. nº 51.001.004.15-0030284, bem como para que determinar que o Agravado se abstenha de incluir a Autora nos órgãos de proteção ao crédito, inclusive CADIN.

Irresignado, aduz o Embargante que, houve omissão quanto ao pedido de extinção diante da perda do objeto do agravo de instrumento já que no ID86242998, informou a realização de um termo de confissão de débito o qual efetuou o pagamento e liquidou o débito, o qual ensejaria na extinção do processo principal e consequentemente perdendo o objeto do presente Agravo.

Ao final, requer o recebimento do presente Embargos de Declaração, para o fim de suprir a omissão apontada, devendo aplicar o artigo 485, inciso VI, do CPC, determinando a extinção do presente agravo de instrumento, diante a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e Agravo Interno, extinguindo ambos sem julgamento de mérito. (Id. 89380960)

Contrarrazões requerendo o desprovimento dos Embargos de Declaração (Id. 92280570).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ao analisar o acórdão embargado, verifica-se a ocorrência da omissão alegada apta a ensejar o manejo do presente aclamatório. Vejamos.

Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o embargante merece razão.

Deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do interesse recursal.

Afinal, o embargante trouxe aos autos, no dia 10/05/2021, no id.86242998, requerimento de extinção do presente recurso, acompanhado de termo de confissão de dívida e parcelamento, comprovante de pagamento do débito discutido e e-mail emitido pela procuradoria do estado informando que o processo originado pela multa em discussão havia sido baixado.

Neste contexto, revela-se a superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto.

Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade.

Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

Logo, restou prejudicada a apreciação do presente recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão que indeferiu a liminar, contra a qual o agravante interpôs o agravo de instrumento, já está superada pelo pagamento integral do débito discutido na Ação Anulatória.

Ante ao exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para sanar omissão e retificar o Acórdão de Id. 88334955, e, por consequência, voto no sentido de julgar prejudicado o recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022